Tribunal: STF
Processo: HC 248196
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michel Gomes dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTEMPORANEIDADE DO FUNDAMENTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. 



    Agravo regimental improvido.



    (RHC 177.852 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da custodia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Como se vê, a despeito da liberdade provisória concedida no curso da instrução, a prisão preventiva decretada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão do risco de reiteração delitiva, dado o histórico criminal do réu, com diversos antecedentes, além de outra sentença por crime de roubo (fl. 94). 



    Destaco, ainda, que não procede o argumento do agravante no sentido da ausência de contemporaneidade do fundamento que subsidiou a decretação da cautelar extrema. 



    Ora, do que se colhe do andamento da Execução Penal n. 0047655- 43.2015.8.14.0012, uma das condenações por crime de roubo, proferidas em desfavor do agravante, versa sobre fato subsequente à concessão da liberdade provisória nos presentes autos (em 9/5/2019).



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto apontados elementos concretos e suficientes, quais sejam “o histórico criminal do réu, com diversos antecedentes, além de outra sentença por crime de roubo”. 



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco novamente a seguinte passagem (grifei): 



    Destaco, ainda, que não procede o argumento do agravante no sentido da ausência de contemporaneidade do fundamento que subsidiou a decretação da cautelar extrema. 



    Ora, do que se colhe do andamento da Execução Penal n. 0047655- 43.2015.8.14.0012, uma das condenações por crime de roubo, proferidas em desfavor do agravante, versa sobre fato subsequente à concessão da liberdade provisória nos presentes autos (em 9/5/2019).



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente